Tribunal: TJDFT
Processo: 0772304-96.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. COLISÃO. CULPA EXCLUSIVA DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicia e procedente o pedido contraposto, para condenar a autora a pagar aos requeridos a quantia de R$ 3.107,00 (três mil, cento e sete reais), corrigida monetariamente desde a data do evento e acrescida de juros a partir da citação.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo realizados.
3. Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta a nulidade da sentença por ausência de análise de fato novo, uma vez que, em nenhum momento da contestação, os recorridos afirmaram que o valor de R$ 3.107,00 correspondia à franquia do seguro. No mérito, alega que a causa do acidente foi a manobra imprudente da parte recorrida, que colidiu com seu veículo no estacionamento durante a execução da manobra. Defende que as fotografias juntadas demonstram que a dianteira do veículo do primeiro recorrido atingiu a traseira do automóvel da recorrente, prova que não foi analisada na sentença. Ressalta que, nos casos de colisão traseira, há presunção de culpa de quem colide por trás, conforme o dever de cautela previsto no art. 29 do CTB. Afirma que a prova oral confirmou a responsabilidade do recorrido. Requer o acolhimento da preliminar de nulidade, com o retorno dos autos à origem para manifestação expressa sobre o fato novo. No mérito, a reforma da sentença, com a condenação do réu ao pagamento de danos materiais, em razão de sua culpa exclusiva no acidente.
4. Contrarrazões da parte recorrida pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em averiguar a existência de nulidade da sentença e se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, aptos a ensejar a reparação por danos materiais.
III. Razões de decidir
6. De início, rejeito a preliminar de nulidade da sentença, uma vez que o valor fixado a título de reparação corresponde à quantia requerida pelo recorrido, consoante estabelecido pelo juízo sentenciante.
7. A controvérsia versa sobre colisão de trânsito entre veículos automotores, de modo a exigir a exata compreensão da dinâmica do acidente automobilístico, a fim de aferir eventuais responsabilidades.
8. O Código Civil estabelece que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, comete ato ilícito, conforme art. 186.
9. Já os pressupostos para a responsabilidade civil na controvérsia dos autos são: (i) conduta humana; (ii) culpa; (ii) nexo de causalidade; e (iv) dano ou prejuízo.
10. Em diálogo com a legislação civil o Código de Trânsito Brasileiro estabelece que o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, devendo guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem assim em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas, consoante arts. 28 e 29.
11. Ademais, é assente o entendimento de que o condutor que pretende executar manobra de marcha à ré deve redobrar a atenção, de modo a adotar todas as cautelas necessárias.
12. No caso, constata-se a culpa exclusiva da recorrente pelo evento danoso. Não há prova produzida pela autora capaz de demonstrar elementos concretos que indiquem culpa exclusiva do recorrido, razão pela qual deve ser mantida a conclusão acerca de sua responsabilidade.
13. Com efeito, a testemunha arrolada pela recorrente não comprovou de forma categórica que o recorrido tenha sido o responsável pelo acidente, tendo apresentado contradição em seu depoimento, ao afirmar que “o carro do requerido, um Hyundai branco, bateu no carro da autora” e, ao mesmo tempo, confessa que “não estava prestando atenção nos carros, tendo apenas visto o veículo do requerido no momento da colisão”.
14. Assim, à minguas de prova em sentido contrário, é manifesta a ausência de comprovação de que o réu tenha sido o causador do acidente. Ao revés, a causa do sinistro decorreu da manobra realizada pela própria autora, que, ao sair do estacionamento, agiu com desatenção e colidiu com o veículo do recorrido.
15. Deveras, há verossimilhança na alegação do recorrido de que foi surpreendido pela manobra da autora, sendo possível inferir que o motorista ainda tentou desviar do veículo quando este adentrou inadvertidamente a via principal. O veículo do requerido trafegava pela via do estacionamento, de modo que incumbia à autora adotar as cautelas necessárias ao deixar a vaga, aguardando a fluidez do tráfego, uma vez que não detinha a preferência de passagem, nos termos do art. 36 do Código de Trânsito Brasileiro.
16. Quanto ao valor do dano material, é pacífico o entendimento de que a indenização pressupõe a existência de um prejuízo real e mensurável no patrimônio de quem busca a reparação. Conforme dispõe o artigo 402 do Código Civil: “salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar”.
17. A indenização deve corresponder à extensão do dano, sendo imprescindível a comprovação efetiva do prejuízo alegado (art. 944 do Código Civil).
18. Na hipótese, a parte recorrida demonstrou de forma adequada o valor do dano, conforme documentos juntados aos autos (IDs 70497165 - 70497166). As notas fiscais apresentadas são claras ao evidenciar o efetivo reparo do bem, estando, assim, satisfeitos os requisitos legais.
19. Além disso, não há que se falar em franquia, uma vez que o veículo foi devidamente reparado, conforme comprovam as notas fiscais acostadas aos autos.
20. Por fim, eventual tentativa de cobrança de valores indevidos ou divergentes daqueles efetivamente comprovados nos autos pode ser objeto de questionamento pela parte, inclusive com a análise da ocorrência de má-fé processual, se for o caso.
IV. Dispositivo
21. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099, de 26.09.1995. Suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade de justiça. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
_________
Dispositivo relevante citado: CC, arts. 186, 402 e 944; CTB, arts. 28 e 29.
Jurisprudência: n/a.